Tribunal: CARF
Processo: 12448.737870/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.737870/2011-29
ACÓRDÃO
2002-009.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO AUGUSTO PIAZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS -
APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore
com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo
qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737870/2011-29
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 17/21, em que
segundo relato da fiscalização o contribuinte incorreu em omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista no valor de R$
111.348,36.
Segundo consta na complementação dos fatos, o valor de R$ 206.655,88, foi
levantado pelo alvará judicial, ao qual somando a retenção na fonte de R$
42.970,74 resultou em um valor bruto de R$ 249.626,62.
Segundo informações do referido processo, 1715/96 da 53a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro, o valor tributável apontado foi de R$ 158.257,34 e a dedução
correspondente de verbas de honorários foi de R$ 46.908,38.
Assim resultou no valor a integrar a declaração de ajuste de R$ 111.348,36, valor
este que foi reputado como omissão.
O lançamento reduziu a restituição pleiteada na DIRPF para R$ 11.443,92.
Em sua impugnação de 12/12/2011, o contribuinte alega, em preliminar que o
lançamento seria nulo por não observar as formalidades do ato administrativo.
Sua intimação não teria sido feita pessoalmente.
Afirma que teria recolhido a quantia e a imputação lhe seria inaplicável.
Alega ainda que não teria sido indicada a
"repercussão caracterizada pela falta do recolhimento do imposto, origem da
repercussão mencionada, descrevendo o levantamento utilizado, infração
constatada e valor da base de cálculo e do IR exigido".
Nestes termos pretende acolhimento da preliminar de nulidade e no mérito o
cancelamento da notificação.
É relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 29/10/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) nulidade motivada por intimação inválida
c) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737870/2011-29
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos acumuladamente, no
valor de R$ 111.348,36, decorrentes de ação trabalhista (fls. 17/20).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos legais. Dela tomo
conhecimento.
Do procedimento de revisão
Acerca este lançamento se originou de Procedimento de Revisão de Declaração
prevista no artigo 835 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n.o 3.000 de 26/03/99.
Tal dispositivo legal prevê, in verbis:
"Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III)."
O artigo 844 do Decreto no 3000/99 (RIR/99) estabelece:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737870/2011-29
4
Art. 844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). grifamos
Quanto à intimação tem-se o disposto no Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005) (destaque nosso)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
a) quinze dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea “a”; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.664 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.737870/2011-29
5
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Por outro lado, a infração tributária está plenamente descrita às fls. 18 da
notificação contendo a descrição dos fatos e enquadramento legal, além de
complementação detalhando o número do processo trabalhista de 1715/96, da
53a Vara do Trabalho, os valores apurados e que deveriam ter sido submetidos à
tributação.
Como se vê nenhum reparo há que se fazer ao procedimento realizado. Rejeitada,
portanto, a preliminar arguida.
Do mérito
Conforme apurou a fiscalização, descrevendo às folhas 18 e demonstrando no
quadro de fls. 19, a retenção do imposto na fonte no processo trabalhista de R$
42.970,74 foi considerada no lançamento sendo que restou lançada a diferença
tributável.
Notadamente na DIRPF do impugnante foi apropriada esta retenção na fonte sem
a contrapartida do rendimento tributável.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
lançamento tal como lavrado, fazendo jus à restituição de R$ 11.443,92 apurada
na notificação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 63
DF CARF MF
Original